Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718951-47.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DA CHACARA 57 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS RECORRIDO: RENATO GOMES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE PRESTAÇÕES MENSAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição implica violação a direito e inércia do credor. É o princípio da actio nata albergado pelo art. 189 do CC: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 3. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto” (REsp 1521531/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015). 4. Na espécie, a transação entabulada entre as partes foi homologada por sentença, sendo certo que tal negócio jurídico constitui documento público, o qual se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no mencionado art. 206, § 5o, do CPC. Precedente deste e. Tribunal. 5. É assente na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível que, tratando-se de instrumento negocial firmado mediante o pagamento de prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve corresponder à data de vencimento da última parcela. 6. Compulsando o aludido negócio jurídico, observa-se que houve a previsão de que o pagamento do débito pela parte devedora, ora apelada, ocorreria por meio de prestações mensais e consecutivas, tendo sido expressamente discriminadas, neste documento, 24 (vinte e quatro) parcelas, com indicação dos seus valores e, ainda, das datas de seus respectivos vencimentos. Do mesmo documento é possível inferir, ainda, que o vencimento da última parcela foi expressamente designado como sendo a data correspondente a 10/05/2014. 7. A par de tal quadro, se a última parcela do instrumento de transação firmado entre as partes, homologado por meio de r. sentença, venceu em 10/5/2014 e a parte credora promoveu o cumprimento de sentença tão somente em 26/11/2019, afigura-se escorreita a r. sentença, ao pronunciar a extinção da pretensão de cobrança do débito, porquanto transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que, conforme as provas dos autos, o acordo envolve 37 parcelas, e não 24, de modo que se a última parcela venceu em 10/6/2015, não há que se falar em prescrição. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a fixação de honorários recursais, com base no artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando o aludido negócio jurídico (ID 17968577), observa-se que houve a previsão de que o pagamento do débito pela parte devedora, ora apelada, ocorreria por meio de prestações mensais e consecutivas, tendo sido expressamente discriminadas, neste documento, as 24 (vinte e quatro) parcelas a serem desembolsadas pela parte devedora, com indicação dos seus valores e, ainda, das datas de seus respectivos vencimentos. Do mesmo documento é possível concluir, ainda, que o vencimento da última parcela foi expressamente designado como sendo a data correspondente a 10/05/2014. A par de tal quadro, se a última parcela do instrumento de transação firmado entre as partes, homologado por meio de r. sentença, venceu em 10/5/2014 e a parte credora promoveu o cumprimento de sentença tão somente em 26/11/2019, afigura-se escorreita a r. sentença, ao pronunciar a extinção da pretensão de cobrança do débito, porquanto transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC” (id. 20870242 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016